Tribunal: TJMT
Processo: 0001664-61.2016.8.11.0022
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001664-61.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO NELSON RODRIGUES SALOMAO - CPF: 828.363.021-00 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO JÁ APRECIADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar a sentença que, em liquidação de sentença, declarou a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a prescrição do fundo de direito, já afastada em decisão anterior, pode ser rediscutida nesta fase do processo; e (
ii
) saber se há preclusão e violação à coisa julgada na nova declaração de prescrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do fundo de direito já havia sido objeto de decisão definitiva na fase de conhecimento, operando-se a coisa julgada material, conforme art. 507 do CPC.

4. A rediscussão de matéria já decidida viola o princípio constitucional da coisa julgada, que assegura estabilidade e segurança às relações jurídicas consolidadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
É inadmissível a rediscussão de prescrição de fundo de direito declarada inaplicável em decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e ao art. 507 do CPC
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1126631 AgR/RS, relator Ministro Celso de Mello, 2a Turma, j. 31.5.2019

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Márcio Nelson Rodrigues Salomão
contra a sentença que, em
liquidação de sentença
decorrente de
ação ordinária
proposta em face do
Município de Pedra Preta
, declarou a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Assegura que a pretensão discute relação jurídica de trato sucessivo decorrente da incorreta conversão de
Cruzeiro Real –
CR$ em Unidade Real de Valor – URV que repercutiu mês a mês desde o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, de modo que não há falar em prescrição do fundo de direito.

Assevera que os reajustes remuneratórios concedidos não foram capazes de compensar ou deduzir a diferença de salário, razão pela qual, as legislações de Município que tratem da questão não servem como termo inicial do prazo de prescrição.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja afastado o decreto de prescrição.

Contrarrazões do Município de Pedra Preta (Id. 253095673), com preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência do recolhimento de preparo.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, quanto à
preliminar de não conhecimento do recurso
em razão da ausência de recolhimento do preparo, anoto que o apelante está dispensado desse ônus por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 253095179 – fls. 56).

[...] 2. A concessão da justiça gratuita compreende, entre outros atos processuais, as taxas judiciais e os depósitos para interposição de recursos, a teor do que dispõe o art. 98, §1o, I e VIII, do CPC.

3.
Sendo os Recorrentes beneficiários de justiça gratuita, não há falar em inadmissibilidade ou deserção recursal por ausência de preparo
. [...]. (TJ/MT, AC 0000297-84.2014.8.11.0082, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2024). [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Márcio Nelson Rodrigues Salomão
propôs
ação ordinária
contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de assegurar a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

Em sede de liquidação de sentença o processo foi extinto, com resolução do mérito, ante a declaração de prescrição do fundo de direito decorrente da edição de Leis do Município no 179, de 3 de abril de 2000 e no 281, de 4 de abril de 2002 que promoveram a restruturação remuneratória da carreira dos servidores após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, é certo que a questão restou expressamente afastada na sentença proferida no processo de conhecimento no 1664-61.2016.811.0022 (código 57283):

[...] Em detida análise aos autos, verifico a ocorrência de prescrição, matéria de ordem pública, pelos fundamentos em que passo a expor.

No caso,
a matéria encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que nas ações ajuizadas por servidores públicos com intento de receber as diferenças salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV não há que se falar em prescrição do fundo de direito
.

Não se pode olvidar, inclusive, que o entendimento aqui esposado decorre de posicionamento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através do Enunciado de Súmula no 85, o qual dispõe: ‘
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.’

Ora, a cada vencimento pago à parte autora, renova-se o seu direito para questioná-lo. Equivale dizer a prescrição atingirá somente aqueles valores atinentes ao período pretérito ao lustro anterior ao ajuizamento da presente demanda, salvo se houver lei de reestruturação da carreira do servidor.

Esse argumento, a par da sua obviedade, encontra ressonância nos julgados prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça que consolidou o entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula n. 85/STJ quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração em URV ficam limitadas no tempo.

Sendo assim, reconheço a prescrição das prestações vencidas depois de decorridos cinco anos da vigência de lei que reestruturar a carreira dos servidores ou referente ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o caso
.

[...]

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição. [...]. (Id. 253095179 – fls. 93/96). [grifo nosso]

E ratificadas no julgamento da remessa necessária no 152731/2017, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, em acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO
AD QUEM
– DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES [...] SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). É pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial.

Não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão da data de ingresso no serviço público ser posterior à URV, uma vez que a pretensão versa quanto ao cargo e não à pessoa.

Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 05 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85)
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF
(RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014). [...]. (Id. 253095180 – fls. 4/5). [grifo nosso]

Com efeito, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”.

Assim, não se revela juridicamente admissível proceder à rediscussão de questão que já foi definitivamente decidida em momento anterior, porquanto tal conduta representaria uma flagrante violação ao princípio constitucional da coisa julgada, o qual configura uma garantia fundamental do sistema jurídico brasileiro, assegurando a estabilidade e a segurança das relações jurídicas já consolidadas.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL
–
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA
– EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘
RES JUDICATA
’ – ‘
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
’ – CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, RE 1126631 AgR/RS, relator Ministro Celso de Mello, 2a Turma, j. 31.5.2019). [grifo nosso]

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pelas Leis do Município no 179, de 3 de abril de 2000 e no 281, de 4 de abril de 2002, muito menos a ocorrência de prescrição de fundo de direito decorrente delas, visto que referem-se a questões anteriormente abordadas e decididas na fase de conhecimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar mais uma vez a prescrição do fundo de direito e determinar que seja concluída a liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024